Tribunal: TJMT
Processo: 0003457-15.2018.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003457-15.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALINO CARVALHO DE PAULA - CPF: 031.169.181-12 (APELANTE), ELISANGELA DE ARRUDA NASCIMENTO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE SUA PRESENÇA – DEFENSOR PRESENTE EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – ARGUIÇÃO NÃO ATRIBUÍDA PELO DEFENSOR EM MOMENTO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – DICÇÃO DO ART. 563, DO CPP –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO –
PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade processual em virtude da realização de audiência de instrução sem a presença do acusado, quando a defesa esteve presente em todo o ato processual e não arguiu em momento oportuno. Efetivo prejuízo não demonstrado, consoante exige o art. 593 do Estatuto Processual Penal.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

As declarações da vítima em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório (TJMT, AP n. 77671/2014).

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em
bis in idem
na concomitante aplicação do rito processual da Lei n. 11.340/2006 e reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Natalino Carvalho de Paula
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal 0003457-15.2018.811.0006 (código 233532), que julgou procedente a denúncia para condená-lo
ao cumprimento de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela
prática d
o delito de ameaça no âmbito das relações domésticas, tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal e art. 7º, da Lei 11.340/2006 (Id. 67183473, pp. 1-5).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs recurso de apelação, suscitando preliminar de nulidade processual desde a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 21.8.2019, uma vez que foi realizada sem a presença do acusado.

No mérito, busca absolvição por insuficiência probatória capaz de ensejar a sua condenação e subsidiariamente o decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, em razão da ocorrência de
bis in idem
(Id. 67183477, pp. 1-9).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 67183478, pp. 1-13).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso, a fim de que a sentença objurgada seja mantida na íntegra (Id. 69313468, pp. 1-8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE

O apelante suscita preliminar de nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento, por suposta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto não garantida a sua presença física na audiência de instrução.

Sem razão, contudo.

É cediço que, o direito de presença não é absoluto, ao revés, a jurisprudência pátria há muito admite a sua mitigação, considerando que, embora conveniente a presença do réu em audiência de instrução, não é imprescindível para a validade do ato, consoante já explanado nas Cortes Superiores,
ex vi
STJ – RHC 71.197/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2.8.2016.

Consta dos autos que na ocasião da audiência de instrução (Id. 67183470) a Defesa do acusado em nada se manifestou, nem sequer pugnou em suas alegações finais.

Dessa forma, a ausência do apelante consubstancia nulidade relativa, que exige a sua arguição no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela defesa, em consonância com o princípio
pas de nullite sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, e sem mais delongas, concluo não haver prejuízo efetivamente suportado pela defesa, de modo que
rejeito a preliminar de nulidade arguida.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 07 de fevereiro de 2018, aproximadamente as 13h00min, na Rua A, n. 03, Quadra 08 no Bairro Grande Paraiso, nesta cidade de Cáceres/MT, NATALINO CARVALHO DE PAULA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, através de palavras, sua ex companheira Elisângela de Arruda Nascimento de causar-lhe mal injusto e grave.

Conforme apurado, o ofensor é ex companheiro da vítima, caracterizando o vínculo de convivência no âmbito familiar e doméstico. Ocorre que o ofensor, inconformado com o fim do relacionamento, se dirigiu até a casa da genitora da vítima e a ameaçou de morte dizendo: “Não vou sair da casa, posso ir preso um dia eu saio, vou cortar a sua cabeça”
(Id. 67183451, pp. 1-2).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença julgando procedente a denúncia e, por consequência, condenando o apelante, respectivamente, na sanção do artigo 147,
caput
, do Código Penal, c/c o art. 7º, da Lei 11.340/2006, ao cumprimento de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação pleiteando absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tecido este breve resumo, passo a apreciar os motivos da irresignação recursal.

Consoante relatado, o cerne do pedido defensivo é o de absolvição do apelante do crime de ameaça no âmbito doméstico, sob a alegação de inexistência de provas suficientes a ensejar a condenação.

A defesa do apelante sustenta que a sentença objurgada incorreu em erro ao condená-lo, tendo em vista que o fez com supedâneo em provas frágeis e inábeis para tal édito, alegando que as provas produzidas nos autos corroboram para absolvição, haja vista não estar cabalmente demonstrado que o apelante ameaçou a vítima de morte.

Contudo, compulsando detalhadamente as provas amealhadas aos autos, evidencia-se que a sentença condenatória não merece qualquer reparo, porquanto as provas produzidas no desenrolar da instrução criminal são suficientes para amparar o édito condenatório.

A materialidade delitiva do crime de ameaça ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência e termo de representação.

A autoria, por sua vez, sobressai comprovada do conjunto probatório existente nos autos, em especial o depoimento da vítima
Elisangela De Arruda Nascimento,
o qual passo a transcrever, em síntese:

“Vítima: foi, Juíza: o que aconteceu nesse dia dona Elisangela, que tipo de ameaça? Vítima: ele me ameaçava de morte né, ele não aceitava. Juíza: ele falou não vou sair da casa, posso ir preso um dia eu saio, vou cortar a sua cabeça foi isso que ele disse? Vítima: foi. Juíza: depois dessas palavras a senhora sentiu temor, teve medo (...). Vítima: tive medo e eu tenho medo dele até hoje (...)”
(extraído do relatório de mídia constante do Id. 67183481).

Assim, diante das provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não ficam dúvidas de que o acusado ameaçou a vítima.

É cediço que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste em perturbar a liberdade e tranquilidade da vítima, podendo ser feita por palavras, por escrito ou por gestos e se consuma com o conhecimento da vítima sentindo-se intimidada.

Quanto ao tema, trago o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso”
(In Código Penal Comentado. 9 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 684).

No caso em apreço, a conduta do apelante ao dizer à vítima que iria
“posso ir preso um dia eu saio, vou cortar a sua cabeça”
, sobretudo pelo fato de a ofendida ter registrado pedido de representação criminal e pedido de providências protetivas no sentido de cessar as ameaças de morte perpetradas contra sua pessoa, se amolda ao tipo penal da ameaça.

Ademais, impende salientar que nos delitos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por se tratar de crimes praticados no ambiente íntimo do lar, muitas vezes cometidos sem qualquer outra testemunha presencial.

Assim, se o relato dos fatos ofertados pela ofendida é seguro e coerente, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a isolada negativa de autoria invocada pela defesa do apelante.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“É insustentável a absolvição quando a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, (...) e demais provas nos autos em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; sendo que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, reveste-se de maior força probatória”
(TJMT, Apelação Criminal n. 22567/2012) (TJMT, Apelação Criminal n. 31.267/2013, Rel. Des. Marcos Machado, j. 30.10.2013, DJe 7.11.2013) – destaquei.

Por fim, a defesa do apelante requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sustentando, nesse particular, a configuração de
bis in idem
na aplicação concomitante dessa agravante e do rito processual da Lei n. 11.340/2006.

A tese, contudo, não possui nenhuma consistência, uma vez que
“o delito de ameaça não exige uma qualidade especial tanto do sujeito ativo, quanto do sujeito passivo, dessa forma, nada impede a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal se for cometido “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”
(STJ,
HC
n. 262.254/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 4.2.2014).

Ainda, nesse sentido, temos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL - CP E DO RITO DA LEI N. 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA). INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 3.
Não restou evidenciada a violação do princípio do non bis in idem, porquanto a agravante disposta no art. 61, inc. II, ‘f’, foi inserida no Código Penal pela própria Lei Maria da Penha, visando recrudescer as sanções cometidas no contexto da violência doméstica contra a mulher. Além do mais, os dispositivos da Lei n. 11.340/06 além de afastarem as medidas despenalizadoras da Lei n. 9.099/95, também proibiram a incidência de sanções pecuniárias (pagamento de cestas básicas e multa) no intuito de inibir a violência doméstica contra a mulher. De outro modo, a finalidade da circunstância agravante inserida no art. 61, inc. II, ‘f’, do CP, é o recrudescimento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
. 4. Habeas corpus não conhecido
” (
Habeas Corpus
n. 502.238/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 16.5.2019) – destaquei.

Desse modo, deve ser mantida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021